Tribunal: TJSP
Processo: 0030161-95.2011.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – QUESTÃO DECIDIDA EM 1o GRAU – RENOVAÇÃO DO PEDIDO NO APELO, SEM APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS E COM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – questão preclusa, pela não interposição de agravo precedentemente – hipótese de manejo do recurso, expressamente prevista no art. 1015, V do CPC – recolhimento de verbas recursais que se caracteriza como prática de ato incompatível com a

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – QUESTÃO DECIDIDA EM 1o GRAU – RENOVAÇÃO DO PEDIDO NO APELO, SEM APRESENTAÇÃO DE NOVOS ARGUMENTOS E COM O RECOLHIMENTO DO PREPARO – questão preclusa, pela não interposição de agravo precedentemente – hipótese de manejo do recurso, expressamente prevista no art. 1015, V do CPC – recolhimento de verbas recursais que se caracteriza como prática de ato incompatível com a intenção de recorrer – recurso não conhecido no ponto.

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS REJEITADOS – TITULO JUDICIAL FORMADO – cheques prescritos regularmente emitidos pela apelante – inexistência de vícios – inversão do ônus da prova descabida – apelante que não se manifestou quando instada a especificar provas justificadamente – oportunidade em que o pedido de inversão do ônus da prova deveria ser apresentado – documentos aptos a embasar pleito monitório – sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.
Resultado: recurso desprovido quanto à parte conhecida.